Tribunal: TJES
Processo: 5001279-19.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-19.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ANNA CAROLINA AGUIAR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001279-19.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: ANNA CAROLINA AGUIAR DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(ID 16928610) em face da sentença de ID 16928608, que julgou
PROCEDENTES
os pedidos da exordial para determinar a redução da carga horária da autora em 40% (quarenta por cento), sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos da Lei Municipal nº 1.689/2018, bem como condenou o ente ao pagamento de danos morais.

Em breve síntese, a autora, servidora pública municipal (cirurgiã-dentista), narra ser
portadora de patologia degenerativa grave em ambos os joelhos (condromalácia patelar - CID 10 M22.4), condição que lhe impõe limitações físicas significativas e de longo prazo, enquadrando-se no conceito legal de Pessoa com Deficiência (PcD). Teve seu pleito administrativo de redução de jornada indeferido pela Junta Médica Municipal,

sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais.

A r. sentença (ID 16928608) reconheceu a condição de PcD da autora e a ilegalidade do ato administrativo, concedendo a tutela pleiteada.

Irresignado, o Município recorre (ID 16928610). Preliminarmente, argui a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública pela necessidade de perícia médica complexa. No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo, alegando que a autora não comprovou a condição de deficiência nos moldes da lei, defendendo a discricionariedade da administração e a ausência de requisitos para a concessão do benefício.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Preliminarmente, o Município Recorrente suscita o
reconhecimento de incompetência dos juizados especiais cíveis ante a alegada necessidade de perícia técnica
para conhecimento e julgamento da presente demanda.

Contudo, analisando os autos, entendo que a preliminar não merece prosperar, eis que a prova documental carreada ao processo, consistente em laudos médicos detalhados, exames de imagem e documentos complementares (como a CNH com restrições), é suficiente para a formação do convencimento do juízo acerca da condição de saúde da parte autora e suas limitações.

Outrossim, a "complexidade" que afasta a competência dos Juizados é aquela que exige perícia técnica formal de alta indagação, impraticável no rito sumaríssimo, o que não se verifica no caso, onde a controvérsia pode ser dirimida pela análise da documentação médica e da legislação aplicável, sendo desnecessária nova perícia técnica para atestar o que os médicos assistentes já evidenciaram de forma contundente.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência
arguida pelo ente Recorrente.

Pois bem. No mérito, a controvérsia cinge-se ao direito da recorrida, servidora pública municipal, à redução de jornada de trabalho prevista na Lei Municipal nº 1.689/2018 de São Mateus/ES, em razão de sua condição de saúde.

Nesse sentido, o art. 1º da referida lei é cristalino ao assegurar a redução de 40% da carga horária ao servidor deficiente, sem redução salarial ou necessidade de compensação.

Portanto, da análise de todo processo, entendo que a tese recursal de que a autora não comprovou sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) não se sustenta diante do conjunto probatório.

Vê-se que os laudos médicos acostados aos autos (ID 16928081) e os exames de ressonância magnética (ID 16928081/16928082) confirmam o diagnóstico de
condromalácia patelar grau IV (bilateral)
, patologia degenerativa, sem cura e com piora progressiva, que causa dores crônicas e limitações funcionais. Tal condição impõe à servidora barreiras de longo prazo de natureza física, dificultando sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições, o que se amolda perfeitamente ao conceito de Pessoa com Deficiência estatuído no art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Ademais, a condição limitante da autora é tamanha que foi reconhecida inclusive para fins de trânsito, conforme demonstra a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) anexada ao ID 16928079, que contém as restrições "D" e "G" (obrigatório uso de veículo com transmissão automática e direção hidráulica/embreagem manual), corroborando a existência de impedimentos físicos reais e a necessidade de adaptações.

Dessa forma, o argumento do Município de que o laudo da Junta Médica Oficial é soberano deve ser afastado quando este se mostra genérico ou desconectado da realidade fática demonstrada por vasta documentação médica particular e exames objetivos.

Ainda, convém destacar que o ato administrativo que negou o benefício feriu o princípio da legalidade e a proteção constitucional conferida à pessoa com deficiência, na medida em que a Lei Municipal nº 1.689/2018 visa justamente garantir a saúde e a inclusão do servidor, não podendo a Administração Pública criar óbices não previstos em lei ou interpretar
restritivamente
o conceito de deficiência para negar direitos fundamentais.

Portanto, restou cabalmente comprovado o preenchimento dos requisitos legais: a
qualidade de servidora pública efetiva e a condição de pessoa com deficiência (limitação física de longo prazo),
fazendo jus à redução de jornada pleiteada, sendo a manutenção da sentença medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)